Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO ENCARGO. VALOR MANTIDO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a produção de prova oral requerida pelo autor e julgou improcedente o pedido de revisão de pensão alimentícia, fixada em 50% do salário-mínimo, nos termos dos arts. 370 e 487, I, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova oral; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a diminuição da pensão alimentícia de 50% para 25% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da prova pericial e se, por decisão devidamente fundamentada, entender pela sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa em seu indeferimento, evitando-se protelação desnecessária da duração do processo.
4. Na hipótese, não foram apresentados elementos comprobatórios suficientes que demonstrassem, com segurança, a alteração significativa na capacidade econômica do apelante, não justificando a revisão do encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a necessidade e a utilidade de sua produção, evitando-se a protelação desnecessária da duração do processo. 2. Na ação revisional de alimentos, cabe ao autor comprovar os elementos que justifiquem sua pretensão, de modo que a não comprovação enseja a manutenção do encargo”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.703.677/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017; TJDFT, Acórdão 1411134, Rel. Fábio Eduardo Marques, julgado em 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 1901907, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 1/8/2024; TJDFT, Acórdão 1898445, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 25/7/2024.